Tribunal: TCU
Processo: 029.051/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto Cine Rooftop - série de variedades para exibição em TV paga (no da TCE no sistema: 2040/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.2 do Acórdão 538/2026-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida" (...) Leia-se: (...) o recolhimento da dívida à Agência Nacional do Cinema, atualizada monetariamente e acrescida (...) 1. Processo TC- Processo 029.051/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Felipe Lima Janowsky (XXX.653.738-XX); Kroon Company Producoes Ltda (17.493.056/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.